Tribunal: TJSP
Processo: 1003005-42.2018.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E DANO MORAL – Relação jurídica caracterizada, decorrente de contrato de mútuo formalmente pactuado – Cessão de crédito regular – Ato que independe do consentimento da devedora – Ausência de ilícito na remessa de nome a cadastro de inadimplentes – Indenização indevida – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555272
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003005-42.2018.8.26.0629, da Comarca de Tietê, em que é apelante MAURICIO
OLIVEIRA DE SOUZA, é apelado FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI
NAO PADRONIZADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003005-42.2018.8.26.0629 - Tietê - Voto 24.515 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1003005-42.2018 – TIETÊ.
Apelante: Maurício Oliveira de Souza.
Apelada: Fidc Multisegmentos Npl Ipanema VI não Padronizado.
Juíza: Renata Xavier da Silva Salmaso.
Voto 24.515
INEXIGIBILIDADE
DE
DÍVIDA
E
DANO
MORAL

Relação
jurídica
caracterizada,
decorrente de contrato de mútuo formalmente
pactuado Cessão de crédito regular Ato que
independe do consentimento da devedora

Ausência de ilícito na remessa de nome a cadastro
de inadimplentes Indenização indevida Sentença
mantida Recurso desprovido.
1. A sentença de fls. 134/137, de relatório adotado, julgou
improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por dano moral, movida pelo apelante à apelada honorários
advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa, observada justiça
gratuita.

Diz-se que não manteve relação negocial com a apelada e a
parcela que deu origem à inscrição de seu nome em cadastro de restrição
estava paga. Defende que se cuidou de empréstimo com desconto em folha de
pagamento e há prova de que a última prestação foi satisfeita com o que, a
presunção de que todas as demais também tenham sido. Não era caso, dessa
forma, de inscrição do nome em cadastro de restrição e o prejuízo moral é
evidente e necessita ser indenizado, já que a inscrição não se justificava (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003005-42.2018.8.26.0629 - Tietê - Voto 24.515 - (fr)
3
146/153).
Veio resposta (fls. 164/170).
É o relatório.
2. Recurso infundado. A situação fática é a seguinte: o autor
formulou pedido de declaração de inexistência de dívida e o cumulou com
indenização por dano moral, sob a alegação de desconhecer a razão do
apontamento. E a inicial (fl. 02, item II) esclareceu que não manteve relação
jurídica com a apelada. Essa é a causa de pedir a sentença, obviamente, só
poderia definir do que pedido.
Na contestação, a apelada demonstrou que a restrição foi
efetuada de forma legítima, em razão de saldo devedor decorrente de cessão
de crédito pactuada com o Banco Santander, conforme documentos
apresentados (fls. 102/117 contrato de crédito consignado). Confrontado
com tais papéis, o autor mudou pela primeira vez sua versão, ao confirmar
relação com o Banco Santander, passando a asseverar, sem prova alguma, de
que, se o empréstimo era consignado em folha, houve abatimento direto no
salário.
No recurso, porém, o autor inova pela segunda vez em
autêntica atitude que beira má-fé ao apresentar o documento de fls. 151 e
153 e afirmar que a dívida estava paga note-se que esta não é a causa de
pedir, como acima anotado.
Na solução da lide, como é óbvio, serão considerados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003005-42.2018.8.26.0629 - Tietê - Voto 24.515 - (fr)
4
elementos exibidos pela ré, além do que expressamente pedido na inicial e
só.
De notório conhecimento que a notificação do devedor não é
requisito de validade da cessão de crédito eventual ausência não a torna
nula, pois que independe da vontade do obrigado o assunto é surrado.
A respeito, escreve Maria Helena Diniz que “Trata-se de um
negócio jurídico bilateral, ou melhor, de um contrato, visto que nela devem
figurar, imprescindivelmente, o cedente, que transmite seu direito de crédito
no todo ou em parte, e o cessionário, que os adquire, assumindo sua
titularidade. Além da manifestação da vontade de quem pretende transferir
um crédito, será necessária a aceitação expressa ou tácita de quem o recebe.
O cedido (devedor) não intervém no negócio jurídico, pois sua anuência é
dispensável, sendo suficiente que se lhe comunique a cessão, para que ele
possa saber quem é o legítimo detentor do crédito, para poder pagar-lhe a
prestação devida no momento oportuno” (Curso de Direito Civil Brasileiro,
24a edição, Teoria Geral das Obrigações, Ed. Saraiva, 2009, págs. 457/458)
negrejei.
Adequado o entendimento, assim, sobre ausência de nulidade na
cessão de crédito, que independe da manifestação de vontade do devedor e,
no caso, não há prova alguma de integral pagamento ou que este tenha
ocorrido para credor diverso.

Em linhas gerais, o autor nunca negou, efetivamente, a
contratação com o Banco Santander. Limitou-se a dizer que não tinha relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003005-42.2018.8.26.0629 - Tietê - Voto 24.515 - (fr)
5
alguma com a ré e, na sequência, passou a questionar a inclusão indevida de
seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sem negar a dívida com o
Banco. Se reconhece a relação jurídica e se é válida a cessão, caber-lhe-ia,
unicamente, comprovar o pagamento, vez que não é possível à ré a produção
de prova de fato inexistente (diabólica). Noutras palavras, haveria de
comprovar que a dívida decorrente do mútuo estava quitada (para tanto,
bastava exibição de todos seus comprovantes de salário do que não ocorreu).
A presunção aludida nas razões do recurso, além de constituir evidente
inovação da causa de pedir (situação vedada pelo ordenamento jurídico,
porque acaba por surpreender não só a parte contrária como também o Juízo
de origem e o Tribunal), não é absoluta cabe a quem alega pagamento prova
cabal. E estão corretos os argumentos constantes da sentença (fls. 135, parte
final e 136, início).
Desse modo, não há se falar em indenização por dano moral
uma vez que a apelada não praticou ilícito algum ao remeter o nome do autor
a cadastro de inadimplentes. Antes, agiu no exercício regular de direito
reconhecido (art. 188, I, do Código Civil).
A sentença não se altera. E, por força do art. 85, § 11, do CPC, a
verba honorária é majorada para 20% do valor atualizado da causa, observada
justiça gratuita (fl. 37).

3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.

Vicentini Barroso